Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729989-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEUSDETE SOARES BENEVIDES, KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES AGRAVADO: RICARDO PERES MORHY, ANGELA MARIA RIBEIRO MORHY D E S P A C H O Vistos, etc., Aguarde-se por 15(quinze) o decurso de prazo para trânsito em julgado perante o Juízo de origem do Auto de Arrematação. Esclareço que é relevante esta questão para o feito neste momento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator